Tribunal: TJBA
Processo: 8013119-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8013119-34.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUDMILA BRANDAO DOS SANTOS

Advogado(s): LUCIVAL OLIVEIRA MATOS, MARIA AUXILIADORA NASCIMENTO DE ALMEIDA

APELADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros

Advogado(s):JULIANA DOS REIS HABR

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA AUTODECLARAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO. PEDIDO DE DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Ludmila Brandão dos Santos, candidata eliminada de concurso público para o cargo de Analista Judiciária – Assistente Social do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que concorreu às vagas destinadas a candidatos autodeclarados negros, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Ordinária, ajuizada em face do Estado da Bahia e da Fundação Carlos Chagas. A Autora sustenta que a decisão da Comissão de Heteroidentificação violou princípios constitucionais e requer: a invalidação do ato administrativo que indeferiu sua autodeclaração racial; o reconhecimento do direito de prosseguir no certame sob o regime de cotas raciais; e indenização por dano moral no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em sede recursal, também, foi requerida a concessão da gratuidade de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o ato administrativo que indeferiu a autodeclaração racial da candidata parda é nulo, por ausência de motivação ou violação aos princípios do devido processo legal, legalidade e razoabilidade; e estabelecer se é devida a indenização por dano moral, em razão da eliminação da candidata do concurso público, com base em sua não confirmação pela Comissão de Heteroidentificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de Justiça deve ser concedida à Acionante, pessoa natural, diante da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, corroborada por documentação que demonstra renda modesta, existência de dependente econômico e necessidade de contrair empréstimos para a quitação de dívidas.

4. A autodeclaração racial do candidato não é critério exclusivo para a inclusão nas cotas raciais,
consoante
dispõe o Edital nº 01/2023 do TJ/BA, sendo necessária a submissão à Comissão de Heteroidentificação para análise fenotípica, com base na Resolução nº 12/2015 do TJ/BA e demais normas aplicáveis.

5. O parecer da Comissão de Heteroidentificação, ratificado por instâncias recursais, fundamentou-se de forma clara e específica na ausência de traços fenotípicos característicos de pessoas negras, conforme critérios previamente estabelecidos no edital e nas diretrizes das políticas públicas de ação afirmativa.

6. A avaliação fenotípica pela Comissão é legítima, sendo baseada em percepção social de pertencimento racial, conforme entendimento do STJ (RMS 69.978), e não se confunde com aspectos subjetivos, genéticos ou ascendência familiar.

7. A atuação do Poder Judiciário limita-se à análise da legalidade do procedimento administrativo, sem adentrar o mérito técnico da avaliação fenotípica, especialmente quando demonstrado que houve motivação adequada e respeito ao contraditório e à ampla defesa.

8. A candidata foi submetida a quatro bancas independentes, das quais três concluíram pela ausência de traços fenotípicos compatíveis com a condição de pessoa parda, sendo esse resultado suficiente para a legalidade do ato impugnado.

9. A existência de pareceres anteriores em outros certames não vincula a Comissão atual, haja vista que a percepção fenotípica pode variar, conforme o contexto regional e os padrões socioculturais locais.

10. Não há prova de excesso, abuso ou discriminação no ato administrativo impugnado que justifique
a
indenização por dano mora
l
,
diante da ausência de
demonstração de ilicitude ou violação direta a direitos da personalidade da
Recorrente
.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

——————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 85, § 3º e § 4º, I, e 487, I; Lei nº 9.784/1999, art. 50; Lei nº 12.288/2010 (Estatuto da Igualdade Racial).

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80003847420218050000, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, j. 27.10.2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°
8013119-34.2024.8.05.0001
, no qual figura como R
ecorrente
LUDMILA BRANDÃO DOS SANTOS
,

sendo
Recorridos

ESTADO DA BAHIA e FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.